Tribunal: TJDFT
Processo: 0738735-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738735-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE FERNANDES CAVALCANTE EDUARDO AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se quanto à petição de ID 42972877. Publique-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator